Tribunal: TJPA
Processo: 0808806-87.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808806-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: EDNEUDO ALMADA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:________

PROCESSO Nº 0808806-87.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: EDNEUDO ALMADA DA SILVA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTUTUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1132 DO STJ. SÚMULA 72 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, em razão da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário. O recorrente sustenta que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato e que o Tema 1132 do STJ dispensa a prova do recebimento pelo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a devolução do aviso de recebimento (AR) com a informação "não procurado" é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário, à luz do Tema 1132 do STJ e da Súmula 72 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 72 do STJ estabelece que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

4.

No caso concreto, o aviso de recebimento foi devolvido com a informação "não procurado", o que significa que a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue no endereço do devedor, impossibilitando a comprovação da constituição em mora.

5.

O Tema 1132 do STJ dispõe que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento". Contudo, o entendimento firmado no Tema não se aplica à hipótese de devolução do AR com a informação "não procurado", pois tal situação não caracteriza o cumprimento do requisito de envio eficaz da notificação ao endereço do devedor.

6.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais tem reiterado que a devolução do AR com o status "não procurado" não configura constituição válida da mora, uma vez que não há comprovação de que a notificação tenha chegado ao conhecimento do devedor.

7.

O credor fiduciário possui o ônus de diligenciar para efetivar a notificação extrajudicial, especialmente em situações em que a entrega é frustrada.

8.

Não foram apresentados novos argumentos ou elementos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada, que está em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível.

Tese de julgamento:

1.

A devolução do aviso de recebimento (AR) com a informação "não procurado" não comprova a constituição em mora do devedor, sendo necessária a efetiva entrega da notificação no endereço indicado no contrato ou a adoção de diligências pelo credor para garantir a ciência do devedor.

2.

O Tema 1132 do STJ não se aplica às hipóteses de devolução do AR com a informação "não procurado", que indica a ausência de entrega da notificação no endereço do devedor.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC/2015, art. 485, IV; Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07/03/2024.

·

STJ, AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22/02/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808806-87.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: EDNEUDO ALMADA DA SILVA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTUTUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo de instrumento nº 0808806-87.2024.8.14.0000
, interposto em face de decisão que determinou a comprovação da mora sob pena de extinção do feito.

A agravante sustenta que a decisão deve ser reformada pelos seguintes motivos:

1.

Comprovação da mora mediante envio de notificação extrajudicial

o

a decisão agravada entendeu que a notificação não foi válida, pois a correspondência enviada ao devedor retornou com a anotação
"não procurado"
, o que tornaria a prova da mora insuficiente.

o

no entanto, a agravante sustenta que, de acordo com o
Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a comprovação da mora
não exige o recebimento pessoal da notificação pelo devedor
, sendo suficiente a demonstração do envio da correspondência ao endereço informado no contrato.

o

cita jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais que confirmam esse entendimento, incluindo decisão recente da Ministra
Nancy Andrighi
em caso similar.

2.

Mora automática nos contratos de financiamento

o

argumenta que, conforme o
artigo 397 do Código Civil
, a mora decorre automaticamente do vencimento da obrigação, sem necessidade de notificação específica.

o

dessa forma, a notificação enviada ao endereço indicado no contrato
foi suficiente para constituir o devedor em mora
, independentemente de ele ter retirado ou não a correspondência nos Correios.

3.

Impossibilidade de exigir emenda à inicial

o

a decisão agravada determinou que a parte agravante
emendasse a petição inicial
para apresentar nova comprovação da mora.

o

a agravante sustenta que essa exigência
é desnecessária
, pois a notificação já foi enviada conforme os critérios estabelecidos pela jurisprudência.

Diante disso, a
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
requer: 1) o
provimento do agravo interno
, para reformar a decisão e reconhecer que
a mora foi devidamente comprovada
; 2) o
prosseguimento do feito
, com a análise do pedido liminar de busca e apreensão; 3) a habilitação e intimação exclusiva de seus procuradores nos autos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito na pauta da próxima sessão de julgamento virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0808806-87.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: EDNEUDO ALMADA DA SILVA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTUTUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade tanto intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), o recurso merece ser conhecido.

A despeita das judiciosas razões do recurso, o inconformismo não comporta provimento, porquanto as razões expedidas são insuficientes para a reconsideração da decisão.

Explico.

Trata-se de ação de busca e apreensão ainda em sua fase postulatória, cingindo-se a controvérsia devolvida por meio deste recurso à definição da suficiência da comprovação da mora pelos documentos apresentados, em especial, pelo retorno da notificação extrajudicial com o aviso “
não procurado
”.

Primeiramente, enfatizo que a situação dos autos
não é abarcada pelo Tema Repetitivo n. 1.132 do C. Superior Tribunal de Justiça
. A leitura atenta dos fundamentos expostos pelo i. Min. João Otávio de Noronha, relator designado para redigir o v. Acórdão, deixa muito claro que a tese firmada abordou apenas os casos em que a notificação extrajudicial foi,
no mínimo
,
enviada
, não necessitando do recebimento por inexistir exigência legal nesse sentido. Essa situação foi pontuada pelo i. Ministro quando divergiu do i. Min. Marco Buzzi, relator sorteado, para incluir no precedente vinculante as hipóteses de
“ausente”
,
“mudou-se”
e
“endereço insuficiente”
, todas usualmente discriminadas no modelo padrão do aviso de recebimento utilizado pelos Correios. Cito suas próprias palavras para robustecer o argumento:

“Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de 'ausente', de 'mudou-se', de 'insuficiência do endereço do devedor' ou de 'extravio do aviso de recebimento',
reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato
.”
(REsp n. 1.951.888/RS, um dos julgamentos afetados).

Não por acaso, após o firmamento da tese qualificada, o C. Superior Tribunal de Justiça, já sob a égide do Tema Repetitivo n. 1.132,
afastou, expressamente, a hipótese de comprovação válida da mora em casos de insucesso por motivo de “não procurado”
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação ‘não procurado’. Precedentes . 2. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

O endereço contratual não é atendido pelos correios, visto que o retorno do aviso de recebimento contou com a informação
“não procurado”
na justificativa do regresso. Esse campo simboliza logradouros inacessíveis pelos serviços postais prestados pela empresa pública. Nesses casos,
não se admite
a validade da notificação, uma vez que a missiva sequer chegou a ser enviada ao endereço.

Esse, por sinal, é também o entendimento de outros tribunais e desta c. Turma em recente julgado, já exarado após o Tema Repetitivo n. 1.132:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DO AUTOR – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMENDA DA INICIAL – DISCUSSÃO SOBRE A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – AVISO DE RECEBIMENTO RETORNADO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO" – HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO C. STJ – ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NO V . ACÓRDÃO PARADIGMA – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA C. CÂMARA POSTERIORES AO TEMA REPETITIVO ADOTANDO O DISTINGUISH – EMENDA DA INICIAL CORRETAMENTE DECRETADA – R. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO 1 – O retorno da notificação extrajudicial com a sinalização de "não procurado" não está abarcado pelas hipóteses debatidas no Tema Repetitivo n . 1.132 do C. Superior Tribunal de Justiça. 2 – Caso a missiva retorne em cenário de "não procurado", a comprovação da constituição em mora não pode ser admitida, pois sequer foi enviada a carta ao endereço contratual . 3 – Esse entendimento foi encampado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por esta C. Câmara em precedentes proferidos após a consolidação do Tema Repetitivo n. 1 .132, demonstrando o distinguish em relação ao precedente vinculante. 4 – Constituição em mora não comprovada de maneira válida, de maneira que a emenda da inicial determinada na origem deve ser mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2112781-91.2024 .8.26.0000 Ibiúna, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 21/05/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024).

........................................................................................................

“Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial. Aviso de recebimento devolvido com a informação "não procurado". Ausência de comprovação da mora. Impossibilidade de constituição do devedor em mora. Súmula 72 do stj. Inaplicabilidade do tema 1132 do STJ ao caso concreto. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que indeferiu liminar de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, com fundamento na devolução do Aviso de Recebimento (AR) com a informação "não procurado".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o retorno do Aviso de Recebimento (AR) com a informação "não procurado" é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor, à luz do Tema 1132 do STJ e da Súmula 72 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 72 do STJ estabelece que a "comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

4. No caso concreto, o AR foi devolvido com a informação "não procurado", o que significa que a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue no endereço do devedor, impossibilitando a comprovação da constituição em mora.

5. O Tema 1132 do STJ dispõe que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento". Contudo, o entendimento firmado no Tema não se aplica à hipótese de devolução do AR com a informação "não procurado", pois tal situação não caracteriza o cumprimento do requisito de envio eficaz da notificação ao endereço do devedor.

6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais tem reiterado que a devolução do AR com o status "não procurado" não configura constituição válida da mora, uma vez que não há comprovação de que a notificação tenha chegado ao conhecimento do devedor.

7. O credor fiduciário possui o ônus de diligenciar para efetivar a notificação extrajudicial, especialmente em situações em que a entrega é frustrada.

8. Não foram apresentados novos argumentos ou elementos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada, que está em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicável.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível.

Tese de julgamento: 1. A devolução do Aviso de Recebimento (AR) com a informação "não procurado" não comprova a constituição em mora do devedor, sendo necessária a efetiva entrega da notificação no endereço indicado no contrato ou a adoção de diligências pelo credor para garantir a ciência do devedor. 2. O Tema 1132 do STJ não se aplica às hipóteses de devolução do AR com a informação "não procurado", que indica a ausência de entrega da notificação no endereço do devedor.

Dispositivos relevantes citados:

· Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

· CPC/2015, art. 485, IV.

· Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22/02/2022.

· TJPR, Apelação Cível nº 0001527-17.2021.8.16.0135, Rel. Des. José Augusto Gomes Aniceto, julgado em 31/03/2023.

· TJPA, Agravo de Instrumento nº 0815284-82.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 30/05/2023”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803101-91.2023.8.14.0017 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025).

Dessa forma, entendo que a decisão monocrática
não merece reforma
, uma vez que compatível com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/04/2025